Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DECLARAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR DE INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. CESSÃO DO CRÉDITO. COBRANÇA DA DÍVIDA. DANO MORAL. AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória e indenizatória por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexigibilidade da dívida, afastando a condenação em danos morais. Em relação às instituições bancárias que cederam o crédito, o magistrado extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em face da coisa julgada material. 1.1. No apelo, a autora se insurge contra o reconhecimento da coisa julgada e pede a reforma da sentença para que os requeridos sejam condenados ao pagamento de danos morais.
2. No que se refere a coisa julgada, observa-se que a dívida objeto dos autos decorreu de fraude praticada por terceiro, conforme sentença anterior transitada em julgado, ocasião em que os bancos requeridos foram condenados em danos morais. 2.1. Assim, a despeito de haver cessão de crédito relativo à dívida inexigível, eventual responsabilidade pela sua exação deve ser atribuída apenas aquele que atualmente está a promover a sua cobrança, não podendo responder as instituições bancárias cedentes. 2.2. Dentro deste contexto, havendo sentença anterior com trânsito em julgado declarando a inexigibilidade do débito objeto da lide, na qual figuraram com partes a autora e as duas instituições bancárias, repetindo a autora a mesma pretensão, forçoso reconhecer a coisa julgada, conforme estabelece o Art. 337, §§1o e 2o, do CPC, permanecendo no polo passivo apenas a empresa de cobrança.
3. Dano moral – inexistente. 3.1. Imperioso observar que o dano moral se relaciona ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, quando ofender direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a saúde, a integridade física e psicológica, a liberdade. 3.2. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pela autora, referente a cobrança mediante correspondência de débitos declarados inexistentes em processo anterior por fraude praticada por terceiro, não se revela hábil a desencadear por si só lesão extrapatrimonial a exigir indenização por danos morais. 3.3. Deve ser frisado, sobretudo, que não ouve cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da autora fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito. 3.4. Precedente: “A mera cobrança indevida não tem o condão de gerar dano moral”. (07053674520178070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 24/07/2019).
4. Apelo não provido.